Tribunal: TJES
Processo: 5014653-79.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014653-79.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora a seguradora não esteja isenta de comprovar a falha na prestação do serviço como a causa do dano, a apelada comprovou suficientemente o nexo causal entre o dano alegado e a falha na prestação do serviço, conforme laudo técnico e relatório de regulação.

2.
“Apesar do laudo técnico ter sido produzido unilateralmente, tal é apto a demonstrar o nexo causal entre os eventos e os danos, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0001270-90.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 06/fev./2025).

3. A
“Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia as demais normas do ordenamento jurídico”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0003170-11.2020.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16 de novembro de 2023).

4. Indenização mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5014653-79.2022.8.08.0024

Apelante:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelada:

Sompo Consumer Seguradora S.A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra a sentença de Id. 14024580 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por Sompo Consumer Seguradora S.A, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.289,70 (cinco mil duzentos e oitenta e nove reais e setenta centavos) e de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde o efetivo prejuízo, devendo a correção monetária se dar pelo IPCA/IBGE, conforme parágrafo único do art. 389 do CC, e os juros de mora serem calculados com base na taxa Selic, em observância ao artigo 406, §1º do CC, deduzido o índice de correção monetária antes referido. Condenou, por fim, a parte requerida em custas e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais de Id. 14024581, a apelante sustenta, em síntese, que a) não há nos autos provas de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica ou por sua responsabilidade e, portanto, não há nexo causal entre o dano e a conduta; (b) há um procedimento a ser adotado pelo consumidor para que seja apreciado o pedido de ressarcimento, regido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não foi observado pelo apelado; (c) a prova produzida nos autos é unilateral e não deve subsidiar o pedido de ressarcimento; (d) no que tange à eventual indenização fixada, devem ser observados os artigos 389 e 406 do Código Civil, de modo que seja aplicado o IPCA como índice de correção monetária e SELIC para juros.

Contrarrazões apresentadas no Id. 14024734.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a apelante comprovou, de maneira suficiente, o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos segurados e eventual falha na prestação do serviço da concessionária de energia.

O pedido indenizatório formulado na origem fundamenta-se na alegação de que, n
os dias 19/04/2021 e 18/04/2021, em razão de variação de tensão na rede elétrica, foram constatadas diversas avarias aos bens dos segurados da apelada (Condomínio do Edifício Proeng Offices e Parque Residencial Laranjeiras II Setor A2), o que totalizou o montante de R$ 7.389,70 (sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta centavos),
levando-a

a indenizar os prejuízos.

A pretensão da apelada encontra respaldo no art. 786 do Código Civil, no qual
“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
, bem como na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim prevê:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”
.

Sabe-se, ainda, que a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Não se desconhece ainda que,
em julgamento realizado no dia 19/02/2025, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1282, fixou a tese de que
"o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva"
, reforçando a distinção entre a relação de consumo existente entre o segurado e a concessionária, inviabilizando a inversão do ônus da prova e tornando necessária a prova da responsabilidade da EDP por parte da seguradora.

Nesse sentido, verifico que a apelada comprovou suficientemente o nexo causal entre o dano alegado e a falha na prestação do serviço, mediante laudo técnico e relatório de regulação
(Id. 14084962 e Id. 14084963).

Em que pese a apelante ter juntado aos autos um
“relatório”
com cópias das telas de seu sistema informatizado

(Id. 14024563), entendo que tal documento não é hábil a desconstituir os laudos técnicos juntados ao processo.

Além disso, embora tenha sido dada a oportunidade para a produção de provas, a apelante dispensou tal ato (Id. 14024578), optando pelo julgamento antecipado da lide, assumindo, assim, os riscos processuais decorrentes da insuficiência probatória.

O laudo técnico juntado aos autos pela apelada, ainda que unilateral, é apto a demonstrar o nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço. É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-ROGAÇÃO LEGAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS A BENS ELETROELETRÔNICOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO - VARIAÇÃO NA TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DEVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, assim como nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, eis que a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competem ao segurado, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF. 2.

Tratando-se de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independente de demonstração de culpa, sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou, ainda, de caso fortuito ou força maior.
3.

Em 21/12/2013 e 05/02/2015 o condomínio segurado foi afetado por uma variação brusca de energia (descarga elétrica) proveniente da rede de distribuição da apelante, acarretando danos nos bens eletroeletrônicos, que foram suportados pela apelada
.4. A seguradora procedeu ao pagamento da indenização ao segurado mediante parecer técnico elaborado por empresa privada que concluiu que as avarias aos bens eletroeletrônicos do condomínio foram causadas devido à exposição a variações bruscas de energia (descarga elétrica).
5. A despeito de ter sido produzido unilateralmente o laudo demonstra o nexo causal entre a descarga elétrica e o defeito ocasionado nos bens eletroeletrônicos do condomínio, nos termos do art. 373, I, do CPC
,
ao passo que a apelante não impugnou o parecer técnico de forma específica (CPC, art. 374). 6.

As cópias das telas do sistema informatizado da apelante indicando que não houve queda de energia nos dias dos sinistros não são suficientes para infirmar o laudo técnico
, haja vista que a causa dos danos dos equipamentos foi a variação da tensão da energia elétrica e não a interrupção do seu fornecimento.
7. Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a falha no sistema, a recorrente deve indenizar pelos danos ocorridos no condomínio segurado, nos quais a recorrida sub-rogou-se
.
8.
[...].

9.
Recurso desprovido. Sentença reformada parcialmente de ofício.

(TJES, Apelação Cível n. 024160310793, Rel. FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, Rel. Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 01/02/2022, p. 24/02/2022). Grifo nosso.

Assim,
“apesar do laudo técnico ter sido produzido unilateralmente, tal é apto a demonstrar o nexo causal entre os eventos e os danos, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0001270-90.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 06/fev./2025).

Importante consignar, ainda, que os laudos utilizados no processo não foram produzidos pela seguradora, mas sim por empresa especializada em serviços técnicos em sinistros.

No que se refere ao argumento de que a apelada não realizou o procedimento administrativo definido no artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, entendo que este não merece prosperar, uma vez que sua incidência não afasta a tutela jurisdicional, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento do c. STJ, “sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária” (AgInt no AREsp n. 1.968.998/MT). 2. Ausência de provas da concessionária de energia elétrica a refutar os documentos acostados à petição inicial, os quais comprovaram a existência dos picos de tensão e os danos dele decorrentes.
3. A “Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da ‘efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais’ (art. 6º, VI)”
(TJES, Apelação Cível n.º 5028753-73.2021.8.08.0024). 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0003170-11.2020.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16 de novembro de 2023).

Não há razão, portanto, para reformar a sentença, que corretamente reconheceu a falha na prestação do serviço da concessionária.

Verifico, ainda, que foi observado corretamente pelo juízo de origem a correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela SELIC, em conformidade com os artigos 389 e 406,
§ 1º, do Código Civil, vedada a cumulação. Não há, portanto, motivo de reforma.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.